Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas corpus n. 1008889-74.2022.8.11.0000
Impetrante: Etelminio de Arruda Salomé Neto
Paciente: Victor Antônio Gomides de Melo
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Antônio Gomides de Melo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e porte de acessório de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal (art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03).
Argumenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem que estivessem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, apenas por ele possuir um registro de auto de prisão em flagrante em seu nome, decorrente de uma festa realizada durante as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.
Sustenta ainda que o paciente foi preso no mesmo local e circunstâncias em que Laisuelly Pereira da Silva, mas a coautuada foi beneficiada com a liberdade provisória, sobretudo diante da sua primariedade, de modo que o benefício deve ser estendido ao favorecido, por possuir idêntica condição pessoal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 127606672).
Juntou documentos (Id. 127606692 a 127606698).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque existem elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade de medida constritiva para resguardar a ordem pública.
Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que o juízo a quo fundamentou a necessidade da constrição cautelar na gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da quantidade de drogas apreendida em seu poder (aproximadamente 1,620kg de maconha), aliada ao fato de trazer consigo um carregador de submetralhadora, calibre .40, circunstâncias que apontam a sua periculosidade.
Além disso, o magistrado destacou que, apesar da primariedade do paciente, os fatos a ele imputados são de extrema gravidade, pois foram praticados em cidade fronteiriça com a Bolívia, o que indica a possibilidade de se tratar de tráfico internacional de drogas.
Ademais, argumentou que o paciente já foi preso em flagrante anteriormente e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe haviam sido impostas, o que demonstra que elas não são suficientes para resguardar a ordem pública.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator